Tribunal: TJMT
Processo: 1007558-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007558-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ARLINDO RATTO JUNIOR - CPF: 551.863.781-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão monocrática na origem (
id. 316078893 - R.I. no 1007558-83.2024.8.11.0001
), que deferiu parcialmente o recurso inominado do Banco Bradesco.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a realização de descontos indevidos na conta do Recorrido sob a rubrica "MORA CRED PESS"; - a condenação do Banco Recorrente ao cancelamento do contrato e dos respectivos débitos vinculados; - a restituição, a título de dano material, de forma dobrada, no valor de R$ 11.171,60 (onze mil e cento e setenta e um reais e sessenta centavos); - a determinação de incidência da taxa SELIC desde cada desconto; - a intimação da parte Devedora para pagamento de R$ 30.193,23 (trinta mil, cento e noventa e três reais e vinte e três centavos); - o depósito judicial integral do valor intimado; - a extinção da primeira execução pelo pagamento (id. 305901467); - a oposição intempestiva de embargos à execução pelo Banco (id. 305901475); - o levantamento dos valores depositados pelo Recorrido mediante alvará judicial; - a apresentação de novo pedido de execução no valor de R$ 7.874,46 (sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), alegando retomada de descontos sob a mesma rubrica "MORA CRED PESS"; - que os novos descontos questionados decorrem de contratos distintos daqueles especificados no título executivo.

- da limitação dos contratos.

O acórdão embargado tratou expressamente dos limites da coisa julgada, decidindo fundamentadamente a questão. Divergência quanto ao mérito não configura omissão sanável por embargos de declaração.

O dispositivo do acórdão (
id. 244496182
) é claro ao determinar o cancelamento de “
cancelamento do contrato e dos respectivos débitos a ele vinculados
”, não se tratando de decisão genérica a descontos futuros.

O acórdão (
id. 316078893
) analisou, com fundamentação própria, que os descontos questionados na execução decorrem de contratos distintos dos abrangidos pelo título executivo. Assentou, ainda, que a execução deve se limitar à coisa julgada, sendo vedada sua ampliação a relações jurídicas não examinadas na fase de conhecimento.

A execução exige título líquido, certo e exigível, o que se verifica no caso concreto ao determinar a restituição, a título de dano material, de forma dobrada, no valor de R$ 11.171,60 (
onze mil e cento e setenta e um reais e sessenta centavos
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a contar de cada desconto, decorrente de contratos específicos objeto da ação.

Estender o alcance do título a descontos futuros com base apenas na rubrica implicaria transformar a execução em mecanismo de controle genérico da atividade bancária, o que ultrapassa os limites da jurisdição. O Judiciário julga casos concretos, não cria normas gerais. Persistindo conduta ilícita, cabe nova ação, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

- do cálculo e da perícia contábil.

O acórdão enfrentou a alegação de excesso de execução, mesmo diante da intempestividade dos embargos, com fundamento em jurisprudência consolidada do STJ. Reconheceu-se a intempestividade, mas salientou-se que o excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser analisado a qualquer tempo.

Esse entendimento está alinhado com precedentes citados no próprio acórdão. A execução de quantia superior à do título afeta o direito de defesa e configura enriquecimento sem causa. Assim, mesmo que intempestiva a impugnação, o juiz deve coibir excesso manifesto.

A preclusão temporal limita alegações sobre matérias disponíveis, mas não impede o exame de nulidades ou vícios de ordem pública. O art. 525, §1o, do CPC autoriza a alegação de excesso de execução, sem impedir sua análise de ofício pelo juiz.

O fato de o embargante ter levantado valores não impede a correção do excesso. O levantamento indevido não convalida cobrança indevida. Conforme o art. 876 do Código Civil, quem recebe o que não lhe é devido deve restituir.

Quanto à alegada necessidade de perícia, trata-se de erro evidente na metodologia de cálculo: o credor aplicou a SELIC e, cumulativamente, juros moratórios de 1% ao mês, o que configura cobrança em duplicidade (
bis in idem
).

A SELIC possui natureza híbrida, englobando correção e juros moratórios, conforme decidido pelo STJ no Tema 905. A EC 113/2021 reforçou essa interpretação, vedando sua cumulação com outros índices. O caso versa sobre matéria de direito, prescindindo de perícia.

A alegação de complexidade carece de respaldo. O embargante não aponta erro aritmético, tampouco contesta o índice aplicado. Limita-se a alegar genericamente a necessidade de perícia, o que não se sustenta. A complexidade reside na questão jurídica, já decidida pelo STJ: é inadmissível a cumulação da SELIC com juros de mora.

O acórdão embargado fundamentou a vedação à duplicidade, citando precedentes e apresentando cálculo atualizado com aplicação exclusiva da SELIC. Inexistem omissão ou contradição a serem sanadas.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (Agravo Interno), ou 1.026, § 2o (Embargos de Declaração), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025